Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-52.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-52.2021.8.14.0116

APELANTE: ARAO REIS ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0800243-52.2021.8.14.0116
Apelante: Arao Reis Alves
Advogados: Francisco Filho Borges Coelho, Luciano Henrique Soares de Oliveira Aires e George Hidasi Filho
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_______________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO IMPUGNADO POR SUPOSTA FRAUDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTOR ANALFABETO. IMPERTINÊNCIA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato questionado.

II. A perícia grafotécnica é inadequada ao caso, visto que o autor afirma ser analfabeto, impossibilitando a comparação de assinaturas,
já que a perícia grafotécnica seria feita por confrontação da assinatura supostamente falsa e a assinatura autêntica do autor.

III A prova requerida é inócua e incapaz de alterar o desfecho da lide, não configurando cerceamento de defesa.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800243-52.2021.8.14.0116
Apelante: Arao Reis Alves
Advogados: Francisco Filho Borges Coelho, Luciano Henrique Soares de Oliveira Aires e George Hidasi Filho
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_______________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ARAO REIS ALVES em face da sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARAO REIS ALVES contra BANCO PAN S.A.

Alega o autor que desconhece os contratos e que os instrumentos possivelmente foram celebrados mediante fraude. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e tutela antecipada para suspensão dos descontos referentes aos contratos indevidos. No mérito, solicitou: a) a declaração da inexistência de relação jurídica e o cancelamento dos contratos; b) a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais .

Em sua contestação, o BANCO PAN S.A. alegou a total improcedência dos pedidos elencados na inicial. Argumentou que o contrato impugnado pela parte autora foi devidamente formalizado e que a autora efetivamente recebeu os valores creditados. Negou a existência de dano material e moral e requereu a improcedência da ação .

Na sentença, o juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em relação ao contrato de empréstimo realizado com o banco demandado, considerando que o Banco Pan S.A. conseguiu comprovar a contratação e a transferência do valor contratado para a conta de titularidade do autor. A sentença destacou que, embora tenha havido a inversão do ônus probatório, o demandado apresentou prova suficiente para demonstrar a validade do contrato, sendo o valor de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), parcelado em 22 prestações de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), devidamente creditado na conta do autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa, pois foi requerida a produção de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato questionado. O apelante sustenta que nunca efetuou o empréstimo objeto do contrato questionado e que a assinatura constante no documento é fraudulenta. Requereu a nulidade da sentença e a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura.

Em contrarrazões, o Banco Pan S.A. defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o contrato foi devidamente celebrado e que o valor foi creditado na conta do autor. Alegou que a parte autora não apresentou provas suficientes para sustentar a alegação de fraude e que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois não houve cerceamento de defesa.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0800243-52.2021.8.14.0116
Apelante: Arao Reis Alves
Advogados: Francisco Filho Borges Coelho, Luciano Henrique Soares de Oliveira Aires e George Hidasi Filho
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_______________________________________________________________________

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por Arao Reis Alves contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, movida em face do Banco Pan S.A.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa, pois não foi realizada a perícia grafotécnica requerida, necessária para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato questionado.

Inicialmente, é importante destacar que, conforme consta dos autos, o apelante alega desconhecer os contratos e afirma que os instrumentos foram possivelmente celebrados mediante fraude. Requereu, em sede de apelação, a nulidade da sentença de primeiro grau, argumentando a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura no contrato em questão.

A questão central a ser analisada é a alegação de cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia grafotécnica.

No entanto, ao se examinar detidamente os autos, verifica-se que a prova grafotécnica requerida não se mostra capaz de elucidar a questão ventilada pelo recorrente. Isto porque o documento apresentado na inicial, o RG do autor, consta como analfabeto, enquanto o documento apresentado pelo banco contém uma assinatura, contendo os dados do ora apelante.

Sobre a perícia grafotécnica , vejamos:

A perícia grafotécnica é feita por confrontação
.
De um lado tem-se o documento a ser periciado, que é chamado de peça questionada; e de outro tem-se os documentos com a escrita autêntica da pessoa suspeita da fraude.

A perícia então consiste em fazer
exame grafotécnico
na peça questionada e anotar os resultados. Em seguida faz-se os exames nos documentos com a escrita autêntica (chamados de padrões de confronto) e anota-se também os resultados destes.

O próximo passo então é confrontar os resultados dos exames na peça questionada com os exames nos padrões de confronto

(fonte: https://neropericias.com.br/pericia-grafotecnica.asp)

Diante dessa circunstância, torna-se evidente que a perícia grafotécnica não seria pertinente para atestar a autenticidade do documento com a assinatura, posto que não há outro documento para servir de comparação, já que o autor afirma ser analfabeto. Assim, a perícia pretendida seria inócua, incapaz de alterar o desfecho da lide.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

AÇÃO MONITÓRIA – Cheques prescritos – Sentença de procedência em parte – Recurso do autor, com relação aos cheques cujo pedido monitório fora improcedente – Cerceamento de defesa não configurado –
Prova pretendida seria inócua, incapaz de alterar o desfecho da lide –
No mérito, foi comprovada a falsidade de assinatura aposta no cheque emitido pelo sindicato réu, acarretando a nulidade do título, que não constitui prova escrita de obrigação atribuível ao réu – Assinatura do emitente constitui requisito essencial do cheque – Falsidade da assinatura invalida o título, tornando-o imprestável para cobrança por meio de ação monitória – Sentença mantida – Ratificação do julgado – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10248168320188260071 SP 1024816-83.2018.8.26.0071, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 15/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - RESCISÃO - EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - INÓCUA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS EM ABERTO E MULTA COMPENSATÓRIA - POSSIBILIDADE. A entrega das chaves é ato formal de modo que a prova testemunhal e o depoimento pessoal não são meios para comprovar sua ocorrência, sendo a prova nesse caso eminentemente documental.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova testemunhal, pleiteada pelos apelantes, figura imprestável ao deslinde do feito.
Demonstrado nos autos que as chaves foram efetivamente entregues pelos apelantes em agosto de 2016, deve ser essa a data de rescisão do contrato de locação. Nesse contexto, como os apelantes não comprovaram sua adimplência, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento dos alugueis dos meses de abril (proporcional), maio, junho e julho de 2016, bem como da multa compensatória equivalente a três vezes o valor do aluguel, prevista na cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que houve a devolução do imóvel antes do prazo contratual.

(TJ-MG - AC: 50244589120178130024, Relator: Des.(a) Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/07/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019)

Da mesma forma, no presente caso, a ausência de outro documento para comparação da assinatura inviabiliza a realização da perícia grafotécnica, sendo esta prova inócua para o deslinde da controvérsia.

Portanto, não se vislumbra cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida não é capaz de contribuir para a solução do litígio. Assim, sendo o único pedido no recurso de apelação a anulação da sentença em razão da falta de produção de prova pericial grafotécnica, não há como considerar as razões do recorrente, de forma que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024